Tribunal: TJDFT
Processo: 0741087-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTADORIA JUDICIAL. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
2. Nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário da prova.
3. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes.
4. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção. No caso, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
5. Ademais, as questões suscitadas pelo recorrente foram apreciadas e refutadas nos esclarecimentos apresentados pela contadoria judicial. Os cálculos abordaram, acertadamente, as atualizações inerentes ao cômputo dos juros de mora e incidência da Selic nos termos determinados pela sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.